Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007980-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 909.915.671-53 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO TITULAR. – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser reformada a decisão agravada, que deferiu o pleito liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Conhecimento”
(Proc. nº 1008692-25.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que
“reative, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da autora (...), sob pena de multa diária fixada em R$ 1 mil”
, por entender que, embora a o cancelamento do plano de saúde tenha ocorrido de forma regular, “
em decorrência do atraso no pagamento das parcelas com vencimento em 11/10/2023 e 11/11/2023, sendo a notificação realizada em 29/12/2023”
, houve
“vício na prestação de serviço”
porque a operadora continuou
“a cobrar e receber mensalidades após o cancelamento”, o que, no entendimento do MM. Juiz, “demonstra um comportamento contraditório aos próprios atos, uma vez que não há contraprestação que justifique a emissão das mensalidades, já que o plano estaria cancelado”
(cf. Id. nº 144004327 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante aduz que
“realizou o cancelamento do contrato entre as partes por falta de pagamento (inadimplência) ”
, mas assegura que
“antes de realizar o cancelamento do plano de saúde (...), cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos”
, e, no mais, discorre sobre a
“necessidade de revogação da tutela concedida”
face à
“legalidade da suspensão contratual diante da inadimplência do agravado”
(sic – cf. Id. nº 208020171 - Pág. 5/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada,
“a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção”
(sic – cf. Id. nº 208020171 - Pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 208894193 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da r. decisão agravada.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 212858674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 208894193 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 208894193, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Direto ao ponto, este eg. Tribunal tem entendimento consolidado de que “é permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do inadimplemento de mensalidade, desde que precedida de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, como estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012259-03.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 10/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019).

No caso, a própria decisão agravada admite que “a interrupção do plano de saúde da parte autora ocorre de forma regular (...) porque o cancelamento (...) ocorreu em decorrência do atraso no pagamento das parcelas com vencimento em 11/10/2023 e 11/11/2023, sendo a notificação realizada em 29/12/2023 (...) de forma regular, haja vista que ocorreu até o quinquagésimo dia de inadimplência”, e somente deferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar a reativação do plano de saúde por verificar que a Cooperativa/ré/agravante continuou “a cobrar e receber mensalidades após o cancelamento”, o que, segundo o MM. Juiz, “demonstra um comportamento contraditório aos próprios atos, uma vez que não há contraprestação que justifique a emissão das mensalidades, já que o plano estaria cancelado”.

Sucede, porém, “data venia”, que os pagamentos realizados pela autora/agravada e recebidos pela Cooperativa/ré/agravante se referem às mensalidades vencidas naqueles 60 dias compreendidos entre a data da notificação do beneficiário sobre a situação de inadimplência e a efetiva rescisão unilateral do contrato, não se verificando, “primo ictu oculi”, o comportamento contraditório mencionado pela r. decisão agravada.

Assim, à míngua da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada em Primeiro Grau, admito que o pedido de tutela de urgência não poderia ter sido deferido”.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA INCONTESTE – CANCELAMENTO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A rescisão motivada pelo inadimplemento do segurado está condicionada à notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.
É possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que o beneficiário seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
(TJMT - RAI 1015405-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (
grifei
e
negritei
)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024